Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720481-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: SÉRGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, SÉRGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO, FÁBIO DE OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C - EPP AGRAVADOS: HARALD KUDIESS, GUNILA KUDIESS DESPACHO SÉRGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional e apontam usurpação de competência do STJ. Sustentam, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026